Tribunal: STF
Processo: RE 594256
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA CARTA DA REPÚBLICA. Os pronunciamentos do Supremo são pela constitucionalidade das contribuições previstas na Lei Complementar nº 110/2001, servindo decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, embora no âmbito precário e efêmero da cautelar, como sinalização da óptica dos integrantes da Corte.